Tribunal: CARF
Processo: 14120.000466/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000466/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
J MANSUR PECUARIA E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Em face da preclusão, não se conhece da matéria que não tenha constado da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar) devida por empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita de
comercialização da produção própria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000466/2008-19
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000466/2008-19

O contribuinte autuado apresentou impugnação (e-fls. 59 a 67) em que questionou
tão-somente a constitucionalidade da lei que instituiu a contribuição previdenciária sobre a
receita de venda da produção rural de empresas agropecuárias.
A impugnação foi considerada improcedente porque carecer, o contencioso
administrativo, de competência para o controle de constitucionalidade de lei tributária.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou, novamente, a
inconstitucionalidade da exação e, ainda, que a instância anterior não teria apreciado a alegação
de erro na base de cálculo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não conheço. Há, nele, duas alegações: 1) a
inconstitucionalidade da cobrança, e 2) erro na composição da base de cálculo. Quanto à
primeira alegação, não a conheço por força da Súmula Carf no 2. Quanto à segunda, o recorrente
alega que o colegiado a quo teria sido omisso ao não apreciar a questão da base de cálculo,
entretanto, a matéria não constou da impugnação, razão pela qual não poderia ter sido apreciada
e, inclusive, encontra-se preclusa; portanto, dela também não conheço.
Registro que, ao se referir à base de cálculo, o então impugnante decompôs suas
vendas no período, citou a legislação e concluiu (e-fl. 61): No entanto, entende a IMPUGNANTE
que a base de cálculo pretendida pela Autoridade Fiscal não encontra amparo no texto
Constitucional (...). Ao final da impugnação (e-fl. 67), pediu: Isto posto, espera a
IMPUGNANTE o cancelamento desta exigência por estar em confronto com o art. 195, I, “a”,
“b” e “d” da Constituição Federal de 1988. Ora, as alegações do impugnante não podem ser
deduzidas, mas têm que estar claramente apontadas na impugnação, como assim determina o inc.
III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000466/2008-19

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital